Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-54.2020.8.14.0026
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0800386-54.2020.8.14.0026

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ. ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA.
ROL TAXATIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 145. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES STJ E TJPA. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO REJEITADO.

1.
A Exceção de Suspeição é admitida quando fundada a parcialidade do juiz pelos motivos apontados de forma taxativa nos incisos do art. 145 do CPC.

2.
Arguição de parcialidade carecedora de mínima comprovação. Precedentes STJ e TJPA.

3.
Impossibilidade de utilização desta via para expressar descontentamento com decisão desfavorável.

4.
Exceção de Suspeição rejeitada. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
arguida
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do Juiz da Vara Única de Jacundá, Excelentíssimo Sr.
JUN KUBOTA
, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0800286-02.2020.8.14.0026) proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Jacundá e do Prefeito Municipal, Sr. Ismael Gonçalves Barbosa.

Consta nos autos que em 10.07.2020 o Parquet Estadual ajuizou a ação civil pública com pedido liminar visando a implementação efetiva das recomendações da Organização Municipal de Saúde (OMS), do Decreto nº 800/2020 do Governo do Estado do Pará e do Decreto Municipal nº 057/2020.

Aponta que em despacho datado de 12.07.2020, o Juízo entendeu ser imprescindível a justificação prévia para posterior apreciação do pedido liminar, razão pela qual concedeu o prazo de 72 (setenta e duas) horas para manifestação dos requeridos.

Em manifestação de 16.07.2020, o Município de Jacundá requereu a extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a publicação do Decreto Municipal nº 058/2020.

Diante de tal manifestação, o Juízo excepto indeferiu a liminar que visava a suspensão das atividades não essências do Município, conforme decisão datada de 19.07.2020.

Aponta que o magistrado se limitou a explorar e fundamentar sua decisão apenas no que constava na justificação prévia apresentada pelo Município, tomando-as como verdades absolutas, sem fazer uma análise completa dos autos, nem tampouco do que foi alegado pelo Parquet.

Assevera que não bastasse isso, o Município ainda foi intimado primeiro que o Ministério Público acerca da decisão, sendo que no mínimo deveria haver intimação simultânea das partes, principalmente quando se trata de processo eletrônico.

Afirma que os atos processuais praticados e a decisão proferida indicam e demonstram que o juiz possui interesse na causa, restando evidente a parcialidade do julgador.

Em sua manifestação, o magistrado excepto defende que o incidente de suspeição carece de fundamentos, visto que a vinculação dos fatos à decisão proferida se mostra bastante vulnerável e que a decisão respeitou o contraditório prévio legalmente previsto no art. 2º da Lei nº 8.437/92, frisando que ambas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar nos autos antes de ser proferido o
decisum
que deu ensejo a este incidente.

Quanto a alegação de que as partes requeridas foram intimadas da decisão primeiro que o
Parquet
, o juízo aduz que não merece prosperar, tendo em vista que tanto a citação e intimação dos requeridos como a intimação do Ministério Público ocorreram na mesma data, como comprova o sistema PJE, na aba expedientes, pugnando pelo não acolhimento da suspeição.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da exceção de suspeição (id. nº 7578873).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Exceção de Suspeição e passo a sua análise.

Cuida-se de Exceção de Suspeição proposta pelo Ministério Público Estadual contra o Juiz de Direito da Vara Única de Jacundá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Jacundá e do Prefeito Municipal de Jacundá.

A questão limita-se à verificação de elementos subjetivos aptos a prejudicar a imparcialidade que deve nortear a atividade judicial.

As causas ensejadoras da suspeição do juiz são taxativas e encontram-se elencadas no art. 145, do CPC, nos seguintes termos:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, as hipóteses previstas no referido dispositivo devem ser interpretadas de forma restritiva, sob o ônus de se comprometer a garantia da independência funcional que assiste à autoridade jurisdicional no desempenho de suas funções, exigindo-se que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, com o intuito de prejudicar ou favorecer uma das partes, o que não se verifica na espécie.

Depreende-se das razões da presente exceção que a parcialidade do juiz seria decorrente do interesse do magistrado no julgamento do processo em favor da parte requerida. Para tanto, o excipiente alega que o juízo indeferiu o pedido liminar fundamentando sua decisão apenas nas razões que constava na justificação prévia apresentada pelo Município de Jacundá, desconsiderando, por completo, os argumentos apresentados pelo Parquet, além de ter, após a decisão, determinado primeiro a intimação do Ente Púbico e só depois do Órgão Ministerial.

Todavia, da análise dos autos não se extraí que o magistrado tenha agido com parcialidade ou tenha apresentado qualquer manifestação de interesse no julgamento da causa.

O fato do juízo ter concedido o direito ao contraditório antes de decidir sobre o pedido liminar, a meu ver, só demonstra a preocupação do magistrado em colher mais elementos para formação de seu convencimento, com a finalidade de proferir uma decisão mais justa e adequada à situação fática apresentada.

Quanto a alegação de que, após a decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar, fora determinado a intimação primeiro do Município de Jacundá em detrimento do Órgão Ministerial, esta também não merece guarida.

No id. nº 3545368 – Pág. 2, consta certidão do Auxiliar Judiciário da Vara Única de Jacundá atestando que as intimações das partes litigantes acerca da decisão que indeferiu a liminar foram expedidas no mesmo dia, qual seja, no dia 23.07.2020, conforme comprova a aba expedientes do PJE, juntadas em seguida.

Da análise dos referidos documentos, o que se constata é que o gestor municipal registrou ciência da decisão em data anterior ao Parquet, o que se revela perfeitamente possível, todavia, não há o que se falar em prevalecimento de uma parte em detrimento da outra, tendo em vista que as intimações foram expedidas na mesma oportunidade para ambas as partes.

A jurisprudência pátria é uníssona quanto à necessidade de demonstração inequívoca de parcialidade do julgador e do descabimento da via para expressar descontentamento com a decisão desfavorável, senão vejamos:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. JUIZ DE DIREITO DE VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRANSCURSO DA AUDIÊNCIA. PARCIALIDADE DA JULGADORA NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. 1. Exceção de suspeição de Magistrada, incidindo as disposições do Código de Processo Civil. 2. Incidente de suspeição que é medida excepcional, uma vez que implica no afastamento do Magistrado do julgamento da causa, pelo que o seu acolhimento exige que a pretensão esteja amparada em sólidos e irrefutáveis argumentos, não constituindo procedimento adequado para manifestação de inconformismo com as decisões judiciais. 3.
Uma vez que a suspeição de parcialidade do juiz não pode ser presumida, mostra-se necessária a comprovação de uma das circunstâncias elencadas no art. 145 do CPC, cuja enumeração é taxativa
. 4.
A falta de comprovação de uma dessas hipóteses legais conduz à rejeição da exceção de suspeição, nos termos do art. 146, § 4º, do CPC.
5.
Não basta para a arguição de suspeição a insatisfação da parte com o ato judicial, porquanto este desafia regular recurso previsto na lei processual civil.
6. Observações feitas em audiência pela Magistrada que são plenamente justificadas em virtude das circunstâncias transcritas pelo arguente nas razões e devem ser analisadas sob a ótica da contextualização da audiência. 7. Amparada a exceção em meras conjecturas e simples suposições, bem como em infundadas alegações, estas não são hábeis a indicar interesse do magistrado no julgamento da causa, e, não caracterizam quaisquer das hipóteses indicadas no art. 145 do CPC. 8. Entendimento jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça. 9. Não se evidenciando conduta passível de reprovação pessoal ou funcional que reflita interesse subalterno apto a ensejar o acolhimento do incidente e levar a arguida, titular do juízo familiar ao longo de muitos anos, a se afastar do julgamento da ação de alimentos em questão, impõe-se a rejeição da exceção. 10. Incidente que se rejeita. (0018047-58.2021.8.19.0203 - INCIDENTE DE SUSPEICAO. Des (a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 09/11/2021 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos)

Exceção de suspeição. Arguição pelo réu de suspeição da magistrada, nos termos do art. 145, I CPC. Ausência de elementos que comprovem a existência de amizade íntima entre a magistrada e a patrona das autoras.
Não é suspeito o magistrado apenas por já ter manifestado entendimento que seja contrário ao interesse da parte. Argumentação que carece de amparo legal.
Exceção rejeitada. Exceção inadmitida. (0000152-12.2021.8.19.0033 -INCIDENTE DE SUSPEICAO. Des (a). CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 25/05/2021 - QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos)

De igual modo tem se manifestado essa Corte de Justiça:

“
EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 135, I DO CPC TAXATIVAS AMIGO ÍNTIMO OU INIMIGO CAPITAL DE QUALQUER DAS PARTES - NÃO DEMONSTRADA OU PROVADA - ARQUIVAMENTO.

1
- A exceção de suspeição tem nos incisos do art. 135 do CPC, as hipóteses taxativas para o seu oferecimento;

2- O Excipiente não traz aos autos qualquer prova de que o Magistrado Excepto mantenha amizade íntima ou seja inimigo capital de qualquer das partes;

3-
Não estando as alegações do Excipiente enquadradas nas hipóteses do inciso V do artigo 135 do CPC, imperioso o não acolhimento da referida exceção.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARQUIVADA. (201230255669, 139374, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 21/10/2013, Publicado em 24/10/2014)”

Vale ressaltar ainda que, é cediço que decisão contrária à pretensão da parte não é capaz de comprovar a existência de eventual parcialidade do magistrado, devendo ser combatida por meio dos recursos cabíveis e não pelo afastamento do juiz natural da causa, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

(...) 2. O agravante não se baseou em nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil para demonstrar a suspeição de parcialidade. Ao contrário, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação.

3. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração de prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se vê no caso.

4. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
(AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 7.10.2009, DJe 29.10.2009). Agravo regimental improvido.

(AgRg na ExSusp 130/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/03/2014, DJe 25/03/2014)

Assim, diante da ausência de provas pela procedência da imparcialidade do excepto, entendo que a exceção não merece acolhimento.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de suspeição
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/10/2022